Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. APARELHOS CELULARES. PERDIMENTO FUNDADO NO ART. 123 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL OU CONDENAÇÃO. LAUDOS NEGATIVOS PARA ILÍCITO. TITULARIDADE PRESUMIDA E ORIGEM LÍCITA COMPROVADAS. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. RESTITUIÇÃO DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição de coisa apreendida é cabível quando comprovadas a propriedade e a origem lícita do bem e desde que ele não mais interesse ao processo. 1.1. A ausência de nota fiscal não impede o reconhecimento da titularidade de bens móveis, que se presume em favor de quem os detém, especialmente quando o auto de apreensão vincula expressamente os objetos à pessoa da requerente e inexistem indícios de ilicitude ou de aquisição irregular.
2. O perdimento previsto no art. 123 do CPP pressupõe sentença penal transitada em julgado e não pode ser decretado em procedimento cautelar sem condenação. 2.1. Arquivado o termo circunstanciado por atipicidade, inexistindo ação penal em curso, indício de ilicitude ou dúvida relevante quanto à titularidade dos bens, impõe-se a restituição, nos termos do art. 120 do CPP.
3. Recurso conhecido e provido.